Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704383-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da petição de ID 75441921. Nada sendo requerido, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID 57914887. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024